Tribunal: TJSP
Processo: 0001118-33.2013.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de cotas condominiais. Sentença de procedência da ação. Réu, citado por hora certa, que comparece aos autos após a prolação da sentença para apresentação de recurso de apelação. Ato citatório realizado de acordo com os ditames legais. Ausência de comprovação de que o Réu reside em endereço diverso daquele em que foi realizada a citação por hora certa. Descontentamento

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de cotas condominiais. Sentença de procedência da ação. Réu, citado por hora certa, que comparece aos autos após a prolação da sentença para apresentação de recurso de apelação. Ato citatório realizado de acordo com os ditames legais. Ausência de comprovação de que o Réu reside em endereço diverso daquele em que foi realizada a citação por hora certa. Descontentamento do Réu com as deliberações assembleares que não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais vencidas. Documentos anexados pelo Réu em sede recursal que não alteram o resultado da demanda, eis que eventuais irregularidades verificadas em assembleia geral de condôminos devem ser discutidas em ação própria para este fim. Documentos anexados pelo condomínio Autor na petição inicial que revelam-se suficientes para amparar a cobrança contra condôminos inadimplentes. Ausência de comprovação do pagamento dos valores cobrados. Réu que, na condição de condômino, tinha o ônus de comprovar o pagamento das despesas condominiais mediante a apresentação dos boletos de pagamento com a devida autenticação bancária correspondentes ao período cobrado, recibos ou documentos equivalentes. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Réu que não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a quitação dos valores cobrados, não se desincumbindo do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do condomínio Autor. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade em estrita consonância com o artigo 85, § 8o do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.